Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019154-72.2021.8.11.0000
PACIENTE: JONATHAN CANDIDO GONCALVES DA SILVA
IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Jonathan Cândido Gonçalves da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, manteve a prisão preventiva do réu, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Além disso, ressalta que o acusado possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual pugna, liminarmente, pela revogação da prisão cautelar.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação na negativa de recorrer em liberdade, assim motivada:
“[...] Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência e os maus antecedentes em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.
Considerando que ausente notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do referido condenado desde sua decretação em 11/08/2019, DETERMINO que se renove o mandado no BNMP e encaminhe a POLINTER para regular cumprimento” (id. 106712956).
Como bem destacado na decisão e pelos próprios impetrantes, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.
Para melhor elucidação trago ao lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:
“[...] Frise-se que a necessidade da prisão cautelar tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP.
Nesse diapasão, a doutrina ensina que para caracterizar os indícios suficientes de autoria “basta a existência de apontamentos de que o acusado seja o autor do crime. Elementos que apontem a fumaça no sentido de que o acusado é autor do ilícito penal que ora se apura. São indicações. Não é necessário o fogo da certeza, mas sim a mera fumaça de que ele pode ser o autor do fato.”- (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 619).
No mesmo sentido, o simples fato de haver indícios de autoria, já legitima o decreto de prisão preventiva, consoante se infere do seguinte julgado:
“(...) Demonstrada a presença de requisitos justificadores da prisão preventiva, no caso, notadamente a garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de réu integrante de organização criminosa especializada no tráfico de drogas, não há falar-se em coação ilegal. (...). Ação constitucional julgada improcedente.” - HC 116568 – Segunda Câmara Criminal – Comarca Primavera do Leste. Rel. Gérson Ferreira Paes. TJ/MT.
Ressalte-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial no 3.14.2019.54277-01 (fl. 25), o qual atesta a apreensão de mais de 45 Kg de Maconha.
Com relação aos indícios de autoria, as provas até então colhidas revelam o forte envolvimento dos acusados JONATHAN e FLAVIO no delito em comento, conforme relatou o “Parquet”:
“(...) verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que se observa no caso versado (...) porque há indícios de que o denunciado seja o “mentor intelectual” do crime em questão, vez que os autos demonstram que Flávio Rodolfo e Jonathan Cândido, experientes na vida criminosa, mandaram Ellen Sabrina armazenar grande quantidade de droga em sua residência, de igual modo providenciaram a aquisição dos tabletes destinados a posterior venda, possuindo, pois, pleno domínio do fato (...)porque Flávio Rodolfo já agiu em concurso com Ademir, tanto que ambos ostentam condenação pelo cometimento do crime de roubo majorado no processo de Código 481685 (...)”.
Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos denunciados JONATHAN CANDIDO GONÇALVES e FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA, consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.
Não bastasse isso, ambos os acusados possuem péssimos antecedentes criminais, tratando-se JONATHAN de reincidente, pois ostenta duas condenações definitivas pelos delitos de latrocínio (Código 383073) e roubo qualificado (Código 100023 – Comarca de Campo Verde/MT); enquanto FLAVIO possui condenação pelo delito de roubo majorado (em coautoria com Ademir - Código 481685), bem como ostenta processos em curso pela prática de receptação (Código 502107), dois processos criminais por tráfico de drogas (Código 512383 e 570045), e registra inquérito policial pelo crime de estupro (Código 477036), condutâncias que corroboram para a decretação da sua prisão preventiva (Enunciado 06 do TJ/MT e art. 313, II, do CPP).
Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva dos autuados. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de serem os fatos delitivos apenados com reclusão.
Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP.
Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e anuído pelo “Parquet” e, de consequência, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus JONATHAN CANDIDO GONÇALVES e FLAVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA” (id. 106712954)
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (RHC 76.476/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva, e na aplicação da lei penal, uma vez que desde a decretação da prisão [11-8-2019] o mandado não foi cumprido –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.